Tribunal: TJPA
Processo: 0810327-76.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810327-76.2020.8.14.0301

APELANTE: ELCI LIMA DA ROCHA

JUÍZO SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA (VPP). GRATIFICAÇÃO QUE TEM POR FUNDAMENTO REMUNERAR O SERVIDOR PELO NÍVEL DE ESCOLARIDADE ALCANÇADO. CÔMPUTO DA PARCELA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI NACIONAL Nº 11.738/08. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado por
Elci Lima da Rocha
contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará e julgou totalmente improcedente o pedido, afastando a obrigatoriedade do ente público recorrido em proceder a majoração do vencimento-base da agravante com supedâneo no piso nacional do magistério.

2.

Conforme assentado na decisão recorrida, para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso da agravante, tal parcela se materializa na Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), de tal sorte que o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

3.

Vale destacar que apesar de o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE nº 1.362.851/PA referir-se à Gratificação de Escolaridade prevista no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, seu fundamento também se aplica à Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) prevista no artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, isso porque essa última gratificação tem por finalidade remunerar o professor que ingressou na cátedra quando a exigência era a escolaridade de nível médio e, posteriormente, alcançou a escolaridade de nível superior.

4.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a dezoito de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELCI LIMA DA ROCHA,
visando à reforma da decisão monocrática deste relator que deu provimento à apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, que tramitou perante a 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, tendo sido proferida a ementa do julgado impugnado nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA (VPP). BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONTABILIZADO PARA FINS DE PISO SALARIAL DA CATEGORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor que tenha uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministério da Educação, conforme dispõe o art. 2º, § 1º c/c o art. 5º da Lei Nacional nº 11.738/08.

2. A gratificação Vantagem Pecuniária Progressiva possui previsão na Lei Estadual nº 7.442/2010, sendo devida aos professores que, porventura, não possam receber a gratificação de escolaridade prevista no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, uma vez que ingressaram na Administração Pública no período em que não era exigida a escolaridade de nível superior.

3. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que, para fins de piso salarial do magistério, deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma, não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou se diziam respeito àquelas integrantes da natureza do cargo.

4. Diante disso, o Pretório Excelso, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA, elucidando a questão, entendeu que não caberia o pagamento do piso salarial na forma como estabelecido na Lei Federal n° 11.738/2008.

5. Em conformidade com o julgado citado, por conseguinte, a correta interpretação a ser considerada para fins de pagamento do piso salarial seria no sentido de se excluir do cálculo do piso as parcelas percebidas pelo servidor a título temporário ou indenizatório.

6. No caso vertente, considerando o vencimento base acrescido da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), totaliza-se valor superior ao piso

salarial nacional dos professores. Portanto, descabe falar em diferença a ser paga em favor da ora apelada, tampouco em compelir o apelante em promover o reajuste de remuneração, visto que a VPP deve ser contabilizada para fins de piso salarial.

7. Apelo conhecido e provido. Em remessa necessária, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

Em suas razões (id. 14788380), defende a agravante que existem duas parcelas de natureza distintas, uma sendo a Gratificação de Nível Superior (GNS), também chamada de Gratificação de Escolaridade, é a outra é a Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP).

A recorrente afirma que recebe apenas a Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), não a Gratificação de Nível Superior - GNS que, por sua vez, se trata de uma parcela comum a todos os professores da mesma carreira, visto que está inerentemente ligada à natureza do cargo, que exige, portanto, a formação em nível superior.

Diz que a tese do Supremo Tribunal Federal (STF) materializada no RE nº 1362851 AgR/PA é específica em relação a Gratificação de Escolaridade, não sendo aplicável ao seu caso, dado que percebe a Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP).

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, encaminhando-se o feito ao colegiado com vistas à reforma da decisão monocrática.

F
oram apresentadas contrarrazões no id. 14836927.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo interno aviado por ELCI LIMA DA ROCHA, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, ora recorrido, e julgou totalmente improcedente o pedido, afastando a obrigatoriedade do ente público recorrido em proceder a majoração do vencimento-base da agravante com supedâneo no piso nacional do magistério.

Conforme assentado na decisão recorrida, para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso da agravante, tal parcela se materializa na Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), de tal sorte que o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

Vale destacar que, apesar de o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE nº 1.362.851/PA referir-se à Gratificação de Escolaridade prevista no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, seu fundamento também se aplica à Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) prevista no artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, isso porque essa última gratificação tem por finalidade remunerar o professor que ingressou na cátedra quando a exigência era a escolaridade de nível médio e, posteriormente, alcançou a escolaridade de nível superior.

Nesse sentido, reproduzo trechos da decisão recorrida,
verbis
:

“No caso vertente, o apelante defende, em suma, que o somatório do vencimento e da gratificação denominada Vantagem Pecuniária Progressiva percebida pela apelada ultrapassa o piso nacional do magistério, de modo que não há que se falar em diferença a ser paga em favor desta.”

“Deveras, a gratificação Vantagem Pecuniária Progressiva possui previsão na Lei Estadual nº 7.442/2010, sendo devida aos professores que, porventura, não possam receber a gratificação de escolaridade prevista no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, uma vez que ingressaram na Administração Pública no período em que não era exigida a escolaridade de nível superior. Eis a redação das normas citadas:”

(...)

“Com efeito, a remuneração percebida pelo servidor público é aquela em que é contabilizado o vencimento-base acrescida das parcelas pecuniárias, podendo essas serem de caráter permanente ou de natureza indenizatória/transitória. O salário-base é definido pelo artigo 116º da Lei Estadual nº 5.810/94, o qual reza que “o vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei.”

“Por sua vez, a remuneração leva em consideração o vencimento com os acréscimos pecuniários, conforme redação do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.810/94, verbis:”

(...)

“Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que, para fins de piso salarial do magistério, deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma, não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou se diziam respeito àquelas integrantes da natureza do cargo.”

“Visando elucidar a questão, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA o Pretório Excelso firmou o entendimento no sentido do não cabimento do pagamento do piso salarial na forma da Lei Nacional nº 11.738/2008, conforme a ementa a seguir,
verbis
:”

(...)

“Em conformidade com o julgado citado, por conseguinte, a correta interpretação a ser considerada para fins de pagamento do piso salarial seria no sentido de considerar que a Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) integra o valor do vencimento-base.”

“No caso vertente, extrai-se do caderno digital, mediante o exame dos contracheques pertences à apelada (ids. 6000108, 6000109, 6000110, 6000111, 6000113, 6000112), que, considerando o vencimento-base acrescido da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), totaliza-se valor superior ao piso nacional dos professores ao longo dos anos discutido na presente relação processual.”

“Assim, descabe falar em diferença a ser paga em favor da ora apelada, tampouco em compelir o apelante em promover o reajuste da remuneração da autora, visto que a VPP deve ser contabilizada para fins de piso salarial.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023